Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. dosimetria da pena. atenuante da confissão espontânea. redução da pena abaixo do mínimo legal. impossibilidade. súmula 231 do stj. tema 158 do stf. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67906269).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
4. No caso em análise, a sentença apelada reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Contudo, não promoveu a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A Súmula 231 do STJ dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A despeito dos argumentos lançados pela defesa, o fato é que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o pleito de cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
6. Em reforço, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270), de eficácia vinculante, preconiza que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo indícios de que a corte suprema esteja inclinada a rever referido Tema.
7. Traçados esses parâmetros, a sentença não merece reparos, pois segue entendimento predominante segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158.